Tribunal: TJMT
Processo: 0011588-76.2015.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011588-76.2015.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 621.334.621-04 (ADVOGADO), TATIANE BITTENCOURT - CPF: 007.359.169-69 (ADVOGADO), FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - CPF: 035.453.459-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. LEGALIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação, apenas para adequar os critérios de atualização do débito, conforme o Tema 1.062 do STJ. Sustenta a nulidade da decisão unipessoal e do auto de infração lavrado pelo Procon, alegando violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. Examina-se: (i) Se é nula a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, sob a alegação de violação ao princípio da colegialidade; (ii). Se é nula a penalidade administrativa aplicada pelo Procon em razão de ausência de fundamentação legal e violação ao devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. O art. 932, incs. IV e V, do CPC/2015, combinado com a Súmula 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático quando há jurisprudência dominante, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, especialmente diante da possibilidade de reexame da decisão pelo colegiado mediante Agravo Interno, como no presente caso.

4. A atuação do Poder Judiciário sobre atos administrativos limita-se ao controle de legalidade, sendo vedada a incursão no mérito do ato sancionador, salvo flagrante desvio de finalidade ou ausência de motivação.

5. No caso concreto, a sanção aplicada pelo Procon foi devidamente fundamentada, com observância ao contraditório e à ampla defesa, não se evidenciando qualquer nulidade no procedimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC/2015, e Súmula 568 do STJ, não configurando afronta ao princípio da colegialidade.

2. A penalidade administrativa imposta pelo Procon, quando precedida de regular processo administrativo com observância do contraditório, ampla defesa e fundamentação idônea, não enseja nulidade por suposta ofensa ao princípio da legalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 55, § 3o, 932, IV e V, e 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1622314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.06.2020; TJMT, N.U. 1001852-87.2018.8.11.0015, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21.03.2023; TJMG, AC 10000212707657001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 03.03.2022.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 0011588-76.2015.8.11.0040

AGRAVANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Itaú Unibanco S/A
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 259779674, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim de determinar o ajustamento dos juros moratórios e correção monetária, conforme regulado no Tema 1.062 do Superior Tribunal de Justiça.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o recurso não poderia ser julgado de forma monocrática, em razão de a matéria não se enquadrar nas hipóteses do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Registra que, houve clara violação ao princípio da legalidade, eis que o Procon não fundamentou corretamente sua decisão, a configurar cerceamento de defesa, além de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada a fim de que a multa seja anulada.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 276961865.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Itaú Unibanco S/A
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 259779674, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim de determinar o ajustamento dos juros moratórios e correção monetária, conforme regulado no Tema 1.062 do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com o que foi mencionado, o presente recurso ventila duas questões, a primeira com relação à necessidade de que a matéria seja submetida ao colegiado, e dispõe, também, a nulidade da dívida.

Pois bem.

Para melhor compreensão da matéria em comento, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Centro de Informática São Paulo Ltda – ME contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID 159395153, que deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, a reconhecer a validade da cobrança do ICMS Regime de Estimativa.

De acordo com o que foi consignado, o recurso aponta que a decisão é omissa, em razão da não aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

Saliento que a questão é extremamente simples, já que o recurso visou rediscussão dos fundamentos da decisão embargada, sendo que os Embargos de Declaração não possuem essa previsão.

Assim como mencionado acima, e no momento do relatório, a Embargante sustenta a omissão em razão de tornar válida a cobrança do tributo em questão (fixado por meio do Regime de Estimativa do ICMS).

É certo que a presente questão é mera rediscussão de matéria, uma vez que foi tratada a não incidência do entendimento do Supremo Tribunal Federal, uma vez que são questões diferentes.

Neste sentido, confira-se o seguinte trecho:

[...]

Este e. Tribunal de Justiça de maneira pacífica, entende que a cobrança do ICMS Estimativa por Operação, e afins, não podem ser cobrados, eis que sua constituição se deu de maneira contrária à legislação federal.

Como é sabido, certas peculiaridades dos tributos só podem ser reguladas por meio de Lei Complementar, em razão do que preleciona o artigo 146, III, da Constituição Federal, este que comporta o princípio da legalidade tributária. Veja-se o que dispõe o artigo:

[...]

O ICMS Estimativa por Operação foi instituído por meio de Decreto, mais especificamente o Decreto Estadual no 392/2011, a violar, porquanto, a alínea a, eis que criou nova espécie de tributo.

Quanto a este ponto, não há discussão, o arcabouço jurisprudencial deste Sodalício é extenso, no entanto, esta hipótese não comporta similaridade com a presente execução.

Pelo que se verifica, da própria Certidão de Dívida Ativa, esta que possui presunção relativa de certeza e liquidez, os créditos foram instituídos por meio do artigo 30, III, da Lei 7.098/98.

É possível observar, ainda, que os fatos geradores dos tributos datam de 2000, ou seja, antes da edição do Decreto 392/2011, a tornar forçoso a consideração de que estes créditos seriam relativos ao ICMS Estimativa Simplificada.

Nesta toada, inclusive, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

[...]

Por fim, relevante destacar que o artigo 30, III, da Lei no 7.098/98, apenas consolidou as normas atinentes ao Regime de Estimativa do ICMS, estabelecidos pela Lei Complementar no 87/1998 (Lei Kandir).

[...]

Como pode ser verificado, restou tecido de maneira clara, que o tributo ensejado não atrai o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, visto que o referido não foi instituído via Decreto, mas por Lei Complementar Estadual.

Destarte, se há o descontentamento, ou discordância, por parte do Recorrente, acerca da fundamentação utilizada, ou por conta das informações colacionadas, os Embargos de Declaração não são o meio cabível para tal irresignação.

Verifica-se, portanto, que o presente recurso se imbui, exclusivamente, da ausência de concordância das fundamentações, e, ao verificar as alegações deste recurso, constata-se a vontade da rediscussão da matéria.

Como mencionado alhures, tal circunstância não pode ser ventilada por meio dos aclaratórios, já que se pressupõe a ausência de vícios a serem sanados na decisão recorrida, elemento crucial, e obrigatório para os Embargos de Declaração.

Confira-se, inclusive, a jurisprudência pátria:

[...]

Por todo o exposto, CONHEÇO os Embargos de Declaração, contudo, REJEITO-OS com base no que foi consignado na presente decisão.

[...]

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. É exatamente essa a hipótese deste recurso, no qual se reconheceu a conexão por prejudicialidade quando uma questão é discutida em caráter principal em um processo e em outro em caráter incidental, a fim de que se evitem decisões conflitantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE ACERTAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS - PREVENÇÃO – CONEXÃO IMPRÓPRIA – REUNIÃO DE PROCESSOS – DECISÕES CONFLITANTES – EXEGESE DO ART. 55, § 3o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II – O artigo 55, § 3o do Código de Processo Civil autoriza a reunião de processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo que não haja conexão entre eles.

III - Conforme aventado na decisão recorrida, não há somente o risco de prolação de decisões conflitantes, a distribuição dos recursos em órgãos jurisdicionais distintos já provocou a prolação de decisões contraditórias entre si, já que, enquanto no Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1016468-10.2021.811.0000 a agravada ADAMA BRASIL S/A está autorizada a consolidar a propriedade dos imóveis mencionados, neste recurso, ela encontra-se impedida de prosseguir com os atos de expropriação, pois foi determinada a indisponibilidade dos mesmos bens, a pedido dos agravantes.

(N.U 1018110-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 6/7/2022, Publicado no DJE 7/7/2022).

IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – DEMANDAS QUE DISCUTEM A PROPRIEDADE DO MESMO IMÓVEL – CONEXÃO RECONHECIDA – RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS – ART. 55, §3o, DO CPC – PREVENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial.” (STJ, REsp n. 1.226.016/RJ, 3a Turma, Rela. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 15.03.2011)

Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Inteligência do §3o, do art. 55, do CPC.

No caso, o objeto das demandas é a propriedade do mesmo imóvel, o que, por si só, torna imprescindível a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de que se evite decisões conflitantes ou contraditórias.

(N.U 1005821-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/8/2021, Publicado no DJE 01/9/2021).

Ainda que assim não fosse, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 24/3/2023).

Logo, quer pela aplicação analógica da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Acerca da outra alegação, também se infere que esta não prospera, pois,
o Poder Judiciário, em razão do princípio da separação dos poderes, não pode incidir no mérito administrativo, e verificar se a fundamentação utilizada pelo Procon foi correta.

É certo que, deve ser realizado a observação do cumprimento dos preceitos constitucionais, já que estes devem ser respeitados tanto em âmbito administrativo, quanto judicial.

No caso do referido feito, constata-se que, o julgamento se deu da maneira correta, a respeitar o contraditório e ampla defesa, além de ter sido fundamentada com a legislação pertinente.

Qualquer análise que exceda estes pontos é temerária, pois, não é cabível verificar se a aplicação legal se deu da maneira correta, mas, aparentemente, esta condiz com a infração produzida pelo Recorrente.

Acerca deste ponto, inclusive, veja-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. APLICAÇÃO DE PENALIDADE À EMPRESA POR VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

- A interferência do Poder Judiciário, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, deve se restringir aos aspectos da legalidade do processo administrativo. Com efeito, é defeso ao Judiciário a imersão no mérito da conclusão administrativa, sob pena de usurpação das competências do Poder Executivo. Analisa-se, portanto, tão somente o devido processo legal, a submissão ao contraditório, a observância da principiologia administrativista e, em caso de aplicação de sanção pela prática da infração, a sua proporcionalidade e razoabilidade

- Consoante dispõe o art. 57 do CDC, a pena de multa aplicada em virtude de infração às normas consumeristas deve ser balizada segundo a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida pelo fornecedor e a sua condição econômica.

(TJ-MG - AC: 10000212707657001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 3/3/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/3/2022).

Não há, então, como modificar a decisão monocrática.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025